Tribunal: TJDFT
Processo: 0006108-06.2005.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. Em face do despacho constante de ID 25819843, intime-se a requerente, por meio do advogado constituído (ID 24450997), para que informe se já foi instaurado o procedimento de inventário ou de arrolamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.